Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré, na condição de locatária, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a condenou a pagar à autora os seguintes valores: R$5.121,00 (cinco mil cento e vinte e um reais), a título de danos materiais; e R$2.415,00 (dois mil quatrocentos e quinze reais), correspondente ao aluguel proporcional do mês de janeiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) laudos de vistoria do imóvel, realizados no início e no término da locação; (ii) responsabilidade pelo estado de conservação do imóvel; e (iii) dever da locatária pelo ressarcimento dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudos de vistoria do imóvel, realizados no início e no término da locação, não impede a avaliação da responsabilidade do locatário pelos danos reclamados, notadamente quando o conjunto probatório permite delimitar as condições do imóvel, em consonância com o art. 23, da Lei 8.245/91. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2099082, 0709760-68.2025.8.07.0006, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2026; Acórdão 2023737, 0702945-46.2025.8.07.0009, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.
4. Segundo expresso no contrato de locação (ID 82572628), o imóvel foi entregue à locatária com pintura nova, de forma que é sua obrigação devolvê-lo nas mesmas condições (Seção I, Cláusula 1a, Parágrafo Primeiro). Em caso de descumprimento, a locadora pode realizar os reparos necessários, a serem ressarcidos pela locatária (Seção I, Cláusula 2a, Parágrafo Primeiro).
5. A locadora, ora recorrida, comprovou os danos materiais, exibindo registros fotográficos e recibos dos pagamentos feitos para os reparos e pintura do imóvel, evidenciando a responsabilidade da locatária, ora recorrente, pela reparação do prejuízo (ID 82572638).
6. Outrossim, a ré/recorrente não comprovou tratativa posterior ao contrato e/ou elemento concreto de que a autora/recorrida renunciou ao direito de cobrar os danos materiais. Ao contrário, as mensagens de WhatsApp corroboram a necessidade de pintura e reparos para a devolução do imóvel (ID 82572676 - Pág. 4).
7. Por conseguinte, satisfatoriamente comprovada a responsabilidade da locatária pela reparação dos danos decorrentes da locação do imóvel, deve ser confirmada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 23; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2099082, 0709760-68.2025.8.07.0006, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2026; Acórdão 2023737, 0702945-46.2025.8.07.0009, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.07.2025.